Tribunal: TJPA
Processo: 0800373-62.2018.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800373-62.2018.8.14.0014

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, DETRAN - PA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA VIÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANO ADMINISTRATIVO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença parcialmente procedente proferida em Ação Civil Pública destinada a compelir o ente estatal à adoção de medidas voltadas à restauração da sinalização horizontal e vertical e à adequação do nivelamento da Rodovia PA-124, no trecho entre os Municípios de Ourém e Capitão Poço, diante das precárias condições de trafegabilidade e riscos à segurança dos usuários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a realização de intervenções administrativas supervenientes na Rodovia PA-124 ocasiona a perda do interesse processual na ação civil pública; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta em razão da suposta generalidade dos pedidos formulados; e (iii) determinar se a fixação judicial de prazo para apresentação de plano administrativo voltado à implementação de políticas públicas viola o princípio da separação dos poderes e o entendimento firmado pelo STF no Tema 698 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera existência de contrato administrativo e a realização de obras pontuais não afastam a necessidade da tutela jurisdicional quando persiste controvérsia acerca da suficiência, continuidade e adequação técnica das medidas implementadas pelo Poder Público.

A sentença limita-se à determinação de apresentação de plano ou meios aptos à restauração da sinalização e adequação da rodovia, sem impor execução direta de obra específica, circunstância compatível com a permanência do interesse processual.

A petição inicial delimita adequadamente o objeto litigioso ao indicar o trecho rodoviário afetado, as irregularidades constatadas e as providências pretendidas, sendo admissíveis pedidos estruturais em ações coletivas voltadas à tutela de direitos fundamentais.

O controle jurisdicional de políticas públicas é legítimo em hipóteses de omissão estatal apta a comprometer direitos fundamentais relacionados à vida, segurança e integridade física dos usuários da via pública, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 698 da Repercussão Geral autoriza o Poder Judiciário a determinar que a Administração apresente plano ou meios adequados à consecução de direitos fundamentais, desde que preservada a discricionariedade técnica e administrativa do Executivo.

O precedente ARE 1.262.501/RS não veda, de forma absoluta, a fixação judicial de prazo para apresentação de plano administrativo, limitando-se a exigir observância aos critérios de razoabilidade, viabilidade técnica e planejamento orçamentário.

A fixação de prazo razoável para apresentação de medidas administrativas constitui instrumento legítimo de efetividade da tutela jurisdicional em demandas estruturais envolvendo tutela coletiva e proteção da segurança pública.

A invocação genérica da separação dos poderes e da reserva do possível não impede a imposição judicial de obrigações de fazer à Administração Pública quando demonstrada omissão estatal violadora de direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização parcial ou episódica de medidas administrativas não implica perda superveniente do objeto da ação civil pública quando subsiste controvérsia acerca da efetiva regularização da situação apontada.

É admissível a formulação de pedidos estruturais em ações civis públicas voltadas à tutela de direitos fundamentais, desde que haja delimitação suficiente do objeto litigioso.

O Poder Judiciário pode determinar à Administração Pública a apresentação de plano ou meios adequados à implementação de políticas públicas destinadas à concretização de direitos fundamentais, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

A fixação judicial de prazo razoável para apresentação de plano administrativo constitui medida legítima de efetividade da tutela jurisdicional em demandas estruturais.

O precedente ARE 1.262.501/RS não impede a fixação judicial de prazo para apresentação de plano administrativo quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput e XXXV, 6º, 23, II, 37 e 144; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 319, IV, 324, 485, VI, 1.021 e 1.026, §§ 2º e 3º; CTB, art. 1º, §2º; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684.612/RJ, Tema 698 da Repercussão Geral; STF, ARE 1.364.315 AgR/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05.06.2023; STF, ARE 1.262.501/RS, Rel. Min. Flávio Dino; TRF-4, ApRemNec 5067388-03.2012.4.04.7100/RS, Rel. Des. Rogério Favreto, 3ª Turma, j. 15.12.2020; TJMG, AGT 10009190003484002, Rel. Des. Versiani Penna, j. 04.07.2019; TJMT, Apelação/Reexame Necessário 0001326-18.2014.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 01.08.2022; TJPA, Apelação Cível 0801987-36.2017.8.14.0015, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública objetivando compelir o Estado do Pará e o DETRAN/PA a promoverem medidas voltadas à manutenção, recuperação e sinalização da Rodovia PA-124, no trecho compreendido entre os Municípios de Ourém e Capitão Poço, em razão das precárias condições de trafegabilidade da via, ausência de sinalização adequada, desníveis na pista e riscos à segurança dos usuários.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o Estado do Pará à apresentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, de plano ou meios necessários à restauração da sinalização horizontal e vertical da Rodovia PA-124 e à adequação do nivelamento da via, sob pena de multa diária.

Irresignado, o ente estatal interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) perda superveniente do interesse de agir, diante da realização de obras e serviços de manutenção na rodovia; (ii) inépcia da petição inicial por suposta generalidade dos pedidos; e (iii) afronta ao Tema 698 da Repercussão Geral do STF, em razão da fixação judicial unilateral de prazo para apresentação do plano administrativo.

A decisão monocrática recorrida rejeitou as preliminares suscitadas e negou provimento ao apelo, ao fundamento de que persistia a necessidade de tutela jurisdicional, inexistindo perda do objeto; que a petição inicial delimitou adequadamente o objeto litigioso; e que a sentença observou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral.

No presente agravo interno, o Estado do Pará sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de aplicar precedente superveniente do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado no ARE 1.262.501/RS, de relatoria do Ministro Flávio Dino, no qual teria sido reconhecida a impossibilidade de fixação unilateral, pelo Poder Judiciário, de prazo para implementação de políticas públicas, devendo os prazos ser pactuados entre as partes na fase de cumprimento de sentença. Reitera, ainda, as teses de perda superveniente do interesse de agir e de inépcia da petição inicial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática, sob o argumento de que permanecem presentes os pressupostos processuais e que a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca do controle jurisdicional de políticas públicas.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A insurgência recursal não merece prosperar.

Preliminares

Inicialmente, quanto à alegada perda superveniente do interesse de agir, verifica-se que o agravante reitera os argumentos deduzidos na apelação, no sentido de que a celebração do contrato AJUR 098/2018 e a realização de intervenções na Rodovia PA-124 teriam esvaziado o objeto da demanda.

A mera comprovação da realização de obras pontuais ou da existência de contrato administrativo não afasta, por si só, a necessidade da tutela jurisdicional, sobretudo quando posteriores ao ajuizamento da ação e na persistência da controvérsia acerca da suficiência, continuidade e adequação técnica das medidas implementadas.

Com efeito, a sentença não determinou a execução imediata e direta de obra específica, mas apenas a apresentação de plano ou meios aptos à restauração da sinalização e adequação da rodovia, providência plenamente compatível com a permanência do interesse processual.

Nesse contexto, não se verifica a hipótese do art. 485, VI, do CPC, porquanto ausente demonstração inequívoca da perda do objeto da demanda.

Também não prospera a alegação de inépcia da petição inicial.

O Estado sustenta que o pedido seria genérico, em afronta aos arts. 319, IV, e 324 do CPC.

A exordial delimitou adequadamente o objeto litigioso, indicando o trecho rodoviário afetado (Ourém/Capitão Poço), as irregularidades verificadas e as providências pretendidas, consistentes na manutenção da via e na restauração da sinalização horizontal e vertical.

Nas ações civis públicas destinadas à tutela de interesses difusos e coletivos, admite-se a formulação de pedidos estruturais voltados à implementação ou correção de políticas públicas, desde que haja delimitação suficiente do objeto litigioso, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Em demandas coletivas voltadas à tutela de direitos fundamentais, a interpretação dos requisitos da petição inicial deve observar os princípios da instrumentalidade das formas, do acesso à justiça e da máxima efetividade da tutela coletiva.

Mérito

A controvérsia central reside em saber se a sentença violou o princípio da separação dos poderes ou o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral.

No julgamento do RE 684.612/RJ (Tema 698), o STF fixou entendimento no sentido de que é legítima a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais, nas hipóteses de omissão ou deficiência grave da atuação estatal, sem que isso implique afronta ao princípio da separação dos poderes.

A tese firmada estabelece, ainda, que a decisão judicial deve, em regra, indicar as finalidades a serem alcançadas e determinar que a Administração apresente plano ou meios adequados à consecução do resultado pretendido.

No caso concreto, a sentença observou precisamente tais balizas constitucionais e jurisprudenciais, pois não impôs ao Poder Executivo a execução direta de obras específicas, tampouco definiu critérios técnicos de engenharia ou gestão administrativa, limitando-se a determinar a apresentação de plano ou meios adequados à restauração da segurança viária da rodovia estadual.

A atuação jurisdicional, portanto, incidiu sobre omissão estatal apta a comprometer direitos fundamentais relacionados à vida, segurança e integridade física dos usuários da via pública, em consonância com os arts. 5º, caput, 6º, 23, II, 37 e 144 da Constituição Federal, bem como com o art. 1º, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é legítima a intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando verificada omissão estatal apta a comprometer direitos fundamentais.

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1 .
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1 .021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985) (STF - ARE: 1364315 TO, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06- 2023 PUBLIC 30-06-2023)”

Na mesma esteira:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RODOVIA FEDERAL. INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADE. REITERADOS ACIDENTES NO MESMO LOCAL DA RODOVIA. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE NÃO-ABSOLUTA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DE SEUS DESVIOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O DNIT, na condição de autarquia, tem autonomia jurídica, administrativa e financeira, possuindo legitimidade passiva para a ação civil pública que visa à instalação de controladores eletrônicos de velocidade em rodovia federal, sendo incabível o litisconsórcio passivo necessário com a União. 2. A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade. 3
. Em se cuidando de ação civil pública direcionada contra a Administração Pública, objetivando a implementação de políticas públicas, o STF tem entendimento consolidado no sentido de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes
." 4. Deve ser mantida a sentença que, levando em conta a gravidade dos fatos que envolvem a falta de segurança, com reiterados acidentes no mesmo trecho de rodovia federal, determina à autoridade competente, de forma pontual, a instalação de redutores eletrônicos de velocidade, a serem mantidos enquanto não for concluída a obra de duplicação da rodovia ou enquanto não construída a rotatória de controle do tráfego no local. (TRF-4 - ApRemNec: 50673880320124047100 RS, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 15/12/2020, 3ª Turma)”

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. -
O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
- Exíguo, na hipótese dos autos, o prazo de 30 (trinta) dias determinado pelo juízo a quo para que haja a devida regularização ambiental e urbanística, pelo Município, dos terrenos do loteamento. (TJ-MG - AGT: 10009190003484002 MG, Relator.: Versiani Penna, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 05/07/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E SANEAR - DESCARTE IRREGULAR DE EFLUENTES NÃO TRATADOS NOS CORPOS HÍDRICOS DE RONDONÓPOLIS - RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DOS ENTES PÚBLICOS – GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO – COMPROVADA A OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ASTREINSTES PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. 2 . A ausência de tratamento adequado de esgoto sanitário e o lançamento de dejetos em rios ou córregos podem ocasionar graves danos ambientais, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas. 3.
Comprovada a omissão do ente público, em providenciar a devida coleta e tratamento de esgoto, para que cesse o despejo irregular de resíduos em rios/córregos do Município, evitando-se danos ao meio ambiente e à saúde pública, impende ao Judiciário impor ao ente responsável o cumprimento da obrigação em prazo razoável e adequado, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes
. 4 . O Magistrado pode e deve determinar medidas assecuratórias que considerar mais adequada para o cumprimento da decisão, sendo lícito ao Magistrado determinar multa pecuniária, caso a Administração Pública não cumpra a obrigação, como meio de concretizar a proteção integral ao meio ambiente, observada a razoabilidade e a proporcionalidade da medida. 5. Recurso desprovido e sentença ratificada.

(TJ-MT 00013261820148110003 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 01/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/08/2022)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. O respeito à integridade física e moral dos alunos tem assento constitucional, sendo certo que não se colocará em risco a segurança de crianças em estabelecimentos de educação (escolas) em situações precárias de instalação. 3.
O exercício da discricionariedade administrativa pelo não desenvolvimento de determinadas políticas públicas acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição. 4. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo
. Precedentes do STJ e STF. 5. Com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito (CF, art. 5º, XXXV). Não há que se cogitar, pois, de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo a ser emanado do Executivo, pois se está a salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem, por expressa determinação constitucional, aplicabilidade imediata. 6. Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 7. O princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais. 8. Na discussão acerca das restrições à efetivação de direitos fundamentais sociais, a doutrina e jurisprudência pátria invocam, sempre, a "teoria da reserva do possível", fundamentada na necessidade de razoabilidade da pretensão deduzida, cumulada com a suficiência de recursos públicos e a previsão orçamentária da respectiva despesa . A razoabilidade da pretensão deduzida na presente demanda é patente, pois o direito à educação é constitucionalmente garantido. 9. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801987-36.2017.8.14 .0015, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

Quanto ao precedente invocado pelo agravante, ARE 1.262.501/RS, esse cuidou do caso em que: “O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul condenou Município de Porto Alegre a construir rede de esgotamento e drenagem de águas pluviais, bem como fixou o “termo inicial do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que seja apresentado projeto e realizadas integralmente as obras para adequada drenagem das águas pluviais nas Avenidas Cavalhada, Liberal e Padre Réus”.

Tal precedente reafirma a legitimidade da atuação judicial na concretização de direitos fundamentais, apenas advertindo que a implementação material das medidas deve observar critérios de razoabilidade, viabilidade técnica e planejamento orçamentário. Não se extrai dele a impossibilidade absoluta de fixação judicial de prazo para apresentação de plano administrativo.

No caso dos autos, o prazo fixado não se refere à execução integral das obras, mas tão somente à apresentação de plano ou meios administrativos necessários à solução do problema identificado, circunstância que não configura ingerência indevida na discricionariedade administrativa.

A fixação de prazo judicial razoável constitui instrumento legítimo de efetividade da prestação jurisdicional, especialmente em demandas estruturais envolvendo tutela coletiva e proteção da segurança pública.

Não se pode admitir que a invocação genérica da separação dos poderes ou da reserva do possível funcione como obstáculo absoluto à concretização de direitos fundamentais mínimos assegurados constitucionalmente. O Poder Judiciário pode impor obrigações de fazer à Administração Pública quando caracterizada omissão estatal violadora de direitos fundamentais, inclusive mediante fixação de prazos e astreintes, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O agravante alega, ainda, que a decisão monocrática teria deixado de apreciar adequadamente as provas documentais juntadas pelo Estado do Pará na contestação, especialmente.

A decisão agravada não ignorou a documentação apresentada pelo ente estatal. Ao contrário, expressamente reconheceu a existência de intervenções administrativas na rodovia, mas concluiu, de forma fundamentada, que tais elementos não são suficientes para afastar a necessidade da tutela jurisdicional pretendida pelo Ministério Público.

Com efeito, a mera existência de contrato administrativo ou a demonstração de realização de obras e serviços de manutenção não conduz, automaticamente, à extinção da ação por perda superveniente do objeto, sobretudo quando subsiste controvérsia acerca da suficiência, continuidade, abrangência e adequação técnica das providências adotadas pela Administração Pública.

O Contrato AJUR 098/2018, embora demonstre a adoção de medidas administrativas voltadas à conservação da rodovia, possui natureza programática e operacional, não constituindo, por si só, prova inequívoca da solução integral das irregularidades apontadas na ação civil pública. Da mesma forma, os relatórios técnicos e registros fotográficos juntados aos autos evidenciam a realização de intervenções pontuais na via, mas não infirmam a conclusão acerca da persistência de problemas relacionados à trafegabilidade e segurança viária, circunstância reconhecida na sentença e ratificada na decisão monocrática.

Importa destacar que a própria pretensão deduzida na ação coletiva não se restringe à simples comprovação de realização de obras isoladas ou episódicas, mas visa assegurar a efetiva implementação de medidas contínuas e adequadas de manutenção, nivelamento e sinalização da Rodovia PA-124, em conformidade com os deveres constitucionais impostos ao Poder Público.

Nesse contexto, a superveniência de providências administrativas não acarreta, necessariamente, a perda do objeto da ação civil pública, especialmente quando persiste interesse na fiscalização judicial da suficiência e efetividade das medidas adotadas. A realização parcial de providências administrativas pelo ente público não implica, por si só, perda superveniente do objeto da ação civil pública, sobretudo quando subsiste controvérsia acerca da efetiva regularização da situação apontada na demanda coletiva.

Assim, as provas produzidas pelo agravante evidenciam apenas a adoção de medidas administrativas parciais e episódicas, sem força suficiente para descaracterizar a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional reconhecida nas instâncias ordinárias.

Desse modo, correta a decisão agravada ao concluir que a documentação apresentada pelo Estado do Pará não afasta a persistência do interesse processual nem demonstra o integral cumprimento das obrigações relacionadas à adequada manutenção e sinalização da Rodovia PA-124.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026